Tribunal: STM
Processo: 7001193-74.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001193-74.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOSÉ UANDERSON DA SILVA CASTOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, não conheceu dos Embargos de Declaração
opostos pela Defesa de JOSÉ UANDERSON DA SILVA CASTOR, pela inobservância
do princípio da unirrecorribilidade e por se encontrar preclusa a matéria, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 13/02/2020 13:33:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117bcae07
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001193-74.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
JOSÉ UANDERSON DA SILVA CASTOR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRADIÇÃO
QUANTO À DECLARAÇÃO DE VOTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO . NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS . INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE . PRECLUSÃO DA
MATÉRIA . UNANIMIDADE .
O embargante, por meio destes novos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
pretende que seja aclarado o Acórdão, na parte referente à Declaração de Voto
convergente.
Contudo, a matéria se encontra preclusa para o embargante, uma vez que a sistemática
processual penal militar não permite que as partes oponham embargos declaratórios
simultâneos ou mesmo sucessivos, como é o caso em análise.
Dessa forma, não se conhece dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, pela
inobservância do princípio da unirrecorribilidade e por se encontrar preclusa a matéria.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em não conhecer
dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa de JOSÉ UANDERSON DA SILVA CASTOR, pela
inobservância do princípio da unirrecorribilidade e por se encontrar preclusa a matéria.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pela Defensoria Pública da União,
com o escopo de aclarar no Acórdão a contradição na Declaração de Voto, cuja lavratura coube ao
eminente Ministro JosÉ Coêlho Ferreira, sobre o marco para prorrogação de competência para os órgãos
judicantes da primeira instância, com o advento da nova Lei de nº 13.774/2018, lavrado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000352-79.2019.7.00.0000, cujo julgamento ocorreu em 17 de junho de
2019 (Evento 37).
A publicação do acórdão no DJe ocorreu em 2 de julho de 2019 (Evento 33 do RESE nº 7000352-
79.2019.7.00.0000), e a intimação eletrônica da Defensoria Pública da União se deu no mesmo dia
(Evento 35).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 13/02/2020 13:33:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117bcae07
Os presentes Embargos declaratórios aportaram nesta Corte, via protocolização eletrônica, em 9 de
agosto de 2019 (Evento 39), ao que se vê, tempestivamente, contando-se a prerrogativa institucional da
DPU da contagem em dobro dos prazos recursais.
Em seu arrazoado, o Órgão Defensório sustenta, em síntese:
"(...) que sejam os presentes Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração com
Efeitos Infringentes, conhecidos e, adentrando ao que se pretende, aclare no Acórdão a
contradição na Declaração de Voto sobre o marco para prorrogação de
competência para os órgãos judicantes de 1 ª instância, com o advento da nova
Lei de nº 13.774/2018, tendo em conta que as Alegações Finais, tanto a do Ministério
Público Militar (datada de 18/01/2019, Evento 109) como a Defensoria Pública da União em
Juiz de fora (de 13/02/2019, Evento 114) são posteriores a data em que a Lei que alterou a
Organização da Justiça Militar da União entrou em vigor". (Grifo nosso.)
Assim, a Defensoria Pública da União entende que o Acórdão está contraditório, ao que solicita o devido
saneamento, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição de 1988, até mesmo para fins de
prequestionamento.
Instada a se manifestar, a douta PGJM, representada pelo Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-
Geral, opinou pela rejeição dos embargos, porquanto não remanesce qualquer dúvida, obscuridade,
omissão ou contradição, com o fito de manter o aresto hostilizado, em seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Como os presentes embargos de declaração dizem respeito à declaração de voto do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, o presente recurso foi encaminhado, em 2 de dezembro de 2019, ao Gabinete do
eminente Ministro, para apreciação de possíveis contradições e omissões apontadas pela Defesa.
De acordo com o evento 14, os autos retornaram a este Gabinete com Despacho do eminente Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual esclareceu que apresentará voto sobre a matéria em Sessão de
julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, suscito preliminar de não conhecimento por violação do princípio da unirrecorribilidade, nos
termos a seguir.
Como já relatado, a diligente Defensoria Pública da União entende que o aresto está contraditório,
requerendo que:
"... aclare no Acórdão a contradição na Declaração de Voto sobre o marco para
prorrogação de competência para os órgãos judicantes de 1ª instância, com o advento da
nova Lei de nº 13.774/2018, tendo em conta que as Alegações Finais...". (Grifo nosso.)
E, ao final, solicita o devido saneamento, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição de 1988.
Pretende o embargante, por meio destes novos Embargos de Declaração, agora com efeitos
infringentes, que seja aclarado o Acórdão, na parte referente à Declaração de Voto convergente, da
lavra do ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, cuja matéria não foi objeto de impugnação nos
Embargos Declaratórios nº 7000847-26.2019.7.00.0000, nos quais o recorrente buscou unicamente
o esclarecimento sobre as ementas (STF e STJ) transcritas no Acórdão proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000352-79.2019.7.00.0000.
A meu sentir, a matéria se encontra preclusa para o embargante, uma vez que a sistemática processual
penal militar não permite que as partes oponham embargos declaratórios simultâneos ou mesmo
sucessivos, como é o caso em análise, elegendo partes do Acordão para serem impugnadas em
oportunidades distintas, o que estaria a demonstrar o caráter procrastinatório do recurso, pois isso

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 13/02/2020 13:33:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117bcae07
poderia viabilizar infinitos embargos declaratórios, com oposição em oportunidades diversas para atacar
o mesmo Acórdão que se pretende impugnar. Aliás, estar-se-ia a admitir a violação do princípio da
unirrecorribilidade, pelo qual cada provimento judicial só pode ser atacado por um mesmo recurso, o que
leva a concluir que houve preclusão consumativa para os presentes embargos de declaração,
considerando que o voto convergente de minha lavra compunha o Acórdão prolatado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000352-79.2019.7.00.0000. Aliás, sobre a matéria já decidiu a Suprema
Corte, in litteris:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição
simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em
lei. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido." (ARE 1046773 AgR-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-6-
2019 PUBLIC 14-6-2019)
No mesmo sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"INTERPOSIÇÃO DÚPLICE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - 1.
PRIMEIRO RECLAMO: DECISÃO COLEGIADA QUE CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE
OUTROS RECURSOS AO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA, COM BASE NO ART. 557, §
2º, DO CPC C/C OS ARTS. 14, III, E 17, VII, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL - VALOR
CORRESPONDENTE À SANÇÃO NÃO ADIMPLIDO - INADMISSIBILIDADE - 2. SEGUNDA
INSURGÊNCIA: OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE - PRECLUSÃO
CONSUMATIVA - 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO." (EDcl no Ag 1402862/SC, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/2/2012, DJe 14/2/2012).
Além disso, vale referenciar que o último Acórdão deste Tribunal foi proferido nos Embargos Declaratórios
nº 7000847-26.2019.7.00.0000, cujo conteúdo não está sendo embargado mediante indicação dos pontos
em que o embargante entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
preconiza o art. 542 do CPPM. Agora, a pretensão do embargante pauta-se na existência de contradição
verificada na Declaração de voto convergente, questão que deve ser considerada preclusa para o
recorrente, uma vez que não foi impugnada opportuno tempore.
Por todo o exposto, preliminarmente, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
JOSÉ UANDERSON DA SILVA CASTOR, pela inobservância do princípio da unirrecorribilidade e por se
encontrar preclusa a matéria.